Tribunal: TJDFT
Processo: 0714219-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714219-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR FREITAS REZENDE APELADO: SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, MARCELLO LUIS CASSIANO - ME D E C I S Ã O Apelação - Desistência - Recurso Prejudicado A parte apelante requereu a desistência do recurso. Diante do requerimento processual de desistência apresentado, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator